Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-02.2024.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000986-02.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCIELI RIBEIRO KNOB - CPF: 046.288.951-39 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 17.103.297/0001-13 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 146.363.427-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000986-02.2024.8.11.0102

APELANTE
:
FRANCIELI RIBEIRO KNOB

APELADO
S
:

BANCO PAN S.A.
,
LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
,
BANCO CSF S/A
,
ELETROMAR
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
,
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDENCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO No 11.150/2022. COMPROMETIMENTO DE RENDA QUE NÃO CARACTERIZA SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

2. A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, que seria necessária para demonstrar o grau de comprometimento de suas dívidas.

3. A apelante sustenta que os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 são inconstitucionais por fixarem o mínimo existencial em valor insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana, e que sua
renda está comprometida em 141% com o pagamento de dívidas e despesas básicas, caracterizando situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; e (
ii
) analisar se a situação financeira da apelante caracteriza superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, considerando o comprometimento de sua renda e a preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir
.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo prescindível a produção de outras provas.

6. A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

7. O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, estabelece em seu art. 3o que o mínimo existencial corresponde à renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

8. A apelante possui renda líquida mensal de R$ 2.981,03 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e três centavos), sendo que as parcelas de seus empréstimos consignados e outras dívidas somam R$
1.950,56 (mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), o que corresponde a aproximadamente 65,43% de sua renda líquida.

9. Após o pagamento das dívidas, resta à apelante o valor de R$ 1.030,47 (mil e trinta reais e quarenta e sete centavos), quantia superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

10. Não se configura situação de superendividamento quando, mesmo após o pagamento das dívidas, o valor remanescente da renda do consumidor permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo prescindível a produção de outras provas. 2. Não se caracteriza superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, quando o valor remanescente da renda do consumidor, após o pagamento das dívidas, permanece acima do mínimo existencial estabelecido pela regulamentação."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 98, §3o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 11.567/2023; Lei no 14.181/
2021.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIELI RIBEIRO KNOB

na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A., LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, BANCO CSF S/A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA
,
contra a sentença
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixadas
10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98,
§ 3o, do CPC/15.

Preliminarmente,
alega
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da produção de prova pericial,
tendo em vista a sua necessidade
para demonstrar o grau de comprometimento de suas dívidas.

No mérito, s
ustenta que o Decreto no 11.150/2022 e o Decreto no 11.567/2023 são inconstitucionais, pois fixam o mínimo existencial em valor insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana.

Argumenta que sua renda está comprometida em 141% com o pagamento de dívidas e despesas básicas, o que caracteriza a situação de superendividamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL SA

(ID
324980432
),
BANCO CSF S/A
(ID
324980433
) e

LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
(ID
324980434
)
, todos

pelo desprovimento
.

Sem
contrarrazões
pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que
a
autor
a
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Alega a autora que
é agente comunitária de saúde, percebendo mensalmente a quantia de R$ 3.388,80 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) a título de renda bruta, e que após os descontos legais de IR e INSS, resta o valor líquido de R$ 2.981,03 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e três centavos).

Relata que possui as seguintes dívidas:

Narra
que
os débitos
junto às instituições financeiras requeridas
resultam
em
parcelas mensais de
R$ 1.950,56 (mil, novecentos e
cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), o que corresponde a aproximada
mente 65% de sua renda líquida, conforme abaixo:

Segundo a demandante
, somando-se as despesas básicas mensais no valor de R$ 2.261,00 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais), o total de gastos mensais alcança R$ 4.211,56 (quatro mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), o que representa 141% de sua renda líquida, resultando em um saldo negativo de R$ 1.230,53 (mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos)
:

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação, requerendo
a limitação dos descontos a 40% de seus vencimentos líquidos
.

Pois bem.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Consoante relatado, alega a apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção da prova pericial requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da
regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art. 3o que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos
sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados na petição inicial não admitem o estado de superendividamento.

C
onforme documentos juntados aos autos, a apelante possui rendimentos mensais brutos de R$ 3.388,80 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) como agente comunitária de saúde, sendo que após os descontos legais como IR e INSS, resta o valor líquido de R$ 2.981,03 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e três centavos).

De acordo com a apelante, as parcelas dos contratos de empréstimos consignados e outras dívidas somam R$ 1.950,56 (mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), o que corresponde a aproximadamente 65,43% da sua renda líquida, restando-lhe R$ 1.030,47 (mil e trinta reais e quarenta e sete centavos) para o custeio de suas despesas básicas.

Assim, conquanto alegue
que suas despesas básicas somam R$ 2.261,00 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais), o que resulta em um saldo negativo mensal de R$ 1.230,53 (mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), o fato é que, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos, o valor remanescente de sua renda (R$ 1.030,47) permanece acima do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de
a autora não se enquadrar na condição de super
endividada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025